Tribunal: TJPA
Processo: 0020498-16.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACORDÃO Nº
PROCESSO Nº 0020498-16.2015.8.14.0006
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
ORIGEM: VARA DO TRIBUNAL DO ANANINDEUA
APELANTES: MALCON ROBERTS PEREIRA PINHEIRO e MAYKIDOWEEN PEREIRA PINHEIRO
DEFENSOR PÚBLICO: DR. RODRIGO VICENTE MAIA MENDES
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, I E IV DO CPB EM RELAÇÃO À VÍTIMA JADERNILSON BATISTA DA FONSECA E ART. 121, §2°, I E IV C/C ART. 14, II, DO CPB EM RELAÇÃO À VÍTIMA LUAN BARRETO, EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGO 69 DO CPB). TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. 1. VALORAÇÃO EQUIVOCADA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E AS PENAS-BASE TERIAM SIDO AUMENTADAS SEM AS DEVIDAS JUSTIFICATIVAS. PROCEDENCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
O Juízo singular agiu corretamente em qualificar como desfavoráveis apenas os requisitos culpabilidade e circunstâncias do crime. Nesse sentido, em razão de haver 02 (duas) circunstâncias judiciais valoradas idoneamente, as penas-base devem ser readequadas para patamar mais proporcional, pelo que estabeleço a reprimenda inicial em
19 (quinze) anos de reclusão
.
2.

APLICAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA EM PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS), TENDO EM VISTA QUE A CONSUMAÇÃO DO DELITO FICOU DISTANTE DE OCORRER. IMPOSSIBILIDADE.
No caso em análise, verifica-se que o autor dos disparos realizou todos os atos que estavam ao seu alcance para a consumação do crime. Agiu da mesma forma que no homicídio consumado, efetuando disparo de arma de fogo em direção à vítima, não obtendo êxito na empreitada apenas por razões alheias a sua vontade. Dessa forma, resta claro que os réus percorreram considerável caminho no
iter criminis
, se aproximando muito da consumação do delito, motivo pelo qual o mantenho o patamar mínimo de diminuição de 1/3 (um terço), e redimensiono a pena para
12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

MODIFICAÇÃO DA PENA FINAL. RECURSO

CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO,

para reduzir a pena base, em razão da existência de circunstâncias judiciais favoráveis ao agente, e diante das modificações, torno a
pena definitiva em 31 (trinta e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, sob o regime inicial fechado, nos termos apresentados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias 18 de fevereiro de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Rodrigo Vicente Maia Mendes
às fls. 365/382 através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls. 356/361, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando
MALCON ROBERTS PEREIRA PINHEIRO
e
MAYKIDOWEEN PEREIRA PINHEIRO
nas sanções punitivas do art. 121, §2°, I e IV e art. 121, §2°, I e IV c/c art. 14, II, c/c art. 69, todos do CPB, a pena definitiva de 35 (trinta e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, na noite do dia 23/05/2015, as vítimas JADERNILSON BATISTA DA FONSECA e LUAN BARRETO se encontravam em campo quando foram surpreendidas pelos réus, estando MALCON armado com arma de fogo veio a atirar atingindo JEDERNILSON, que evoluiu a óbito, e LUAN com um tiro no ombro.

Informa também a denúncia que o crime o crime foi motivado por rixa em disputa de pontos de tráfico.

Inconformado com o decreto condenatório, os apelantes pugnam em suas razões recursais (fls. 365/382) a
reforma da dosimetria
realizada para ambos os crimes, tendo em vista que as penas bases teriam sido aumentadas sem as devidas justificativas; e pela maior redução da pena por ocasião do reconhecimento do crime tentado.

Em sede de contrarrazões (fls. 383/388), o RMP refutou as alegações dos apelantes para que seja negado provimento ao recurso, sendo mantida a condenação em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, às fls. 393/395 opina pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para que as penas bases sejam estipuladas em patamar mais proporcional.

É o Relatório.

Autos Revisados.
VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

Pretendem os recorrentes a
reforma da dosimetria
realizada para ambos os crimes, tendo em vista que as penas-base teriam sido aumentadas sem as devidas justificativas e pela maior redução da pena por ocasião do reconhecimento do crime tentado.

Da análise dos autos, verifica-se que os recorrentes foram punidos nas sanções do art. 121, §2º, I e IV do CPB, em relação à vítima
JADERNILSON BATISTA DA FONSECA
e art. 121, §2°, I e IV c/c art. 14, II, do CPB em relação à vítima
LUAN BARRETO
, em concurso material (artigo 69 do CPB) a pena total de
35 (trinta e cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Extrai-se que o Magistrado utilizou a mesma fundamentação para ambos os crimes (homicídio consumado e homicídio tentado), no que concerne as circunstâncias judiciais constantes no artigo 59, caput, do CPB, tendo valorado como desfavoráveis os vetores
culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime.

DO ART. 121, §2º, I E IV DO CPB, EM RELAÇÃO À VÍTIMA JADERNILSON BATISTA DA FONSECA

Da análise dos autos, verifica-se quanto ao crime cometido contra a vítima Jadernilson Batista da Fonseca, que os recorrentes foram punidos nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso I e IV do CPB à pena em
21 (vinte e um) anos de reclusão
, ou seja, em um patamar razoável, mas algumas das fundamentações utilizadas se mostram censuráveis conquanto ao processo de individualização e, por isso, vejo a necessidade que se proceda novamente à dosimetria da pena, passando-se por todas as fases até que seja fixada a pena final de forma clara e justa, é o que passo a fazer:

Analisando as circunstâncias judiciais negativas verifica-se que a
culpabilidade
merece reprovabilidade, sobretudo diante da forma como agiram os réus, demonstrando a premeditação do delito, tendo em vista que não era a primeira vez que os condenados procuravam as vítimas, portanto, conduta manifestamente desproporcional ao direito.

Com relação a
conduta social,
não há parâmetros para aferí-la, pois não sendo o eventual envolvimento em outros crimes capazes de ensejar valoração negativa de tal quesito. Portanto, deve ser revisto.

As
circunstâncias
são desfavoráveis ao réu eis que foi reconhecido pelo Conselho de Sentença que os réus utilizaram de recursos que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, logo a negativação de tal requisito se justifica.

A
personalidade
não há critérios para avaliação, visto que é o perfil subjetivo do réu, nos aspectos moral e psicológico, pelo qual se analisa se tem o não o caráter voltado à prática de infrações penais. Portanto, deve ser revista.

Em razão das circunstâncias judiciais acima expostas, entendo que o Juízo singular agiu corretamente em qualificar como desfavoráveis apenas os requisitos
culpabilidade e circunstâncias do crime.

Nesse sentido, em razão de haver 02 (duas) circunstâncias judiciais valoradas idoneamente, as penas-base devem ser readequadas para patamar mais proporcional, pelo que redimensiono a reprimenda inicial para
19 (quinze) anos de reclusão
, por entendê-la como suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento.

Não verifico circunstância atenuante ou agravante.

Não verifico circunstância atenuante ou agravante, nem circunstância de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, fixo a pena final em
19 (quinze) anos
de reclusão, tornando-a definitiva neste patamar, entendendo como necessária e suficiente a quantidade de pena acima fixada.

ART. 121, §2°, I E IV C/C ART. 14, II, DO CPB EM RELAÇÃO À VÍTIMA LUAN BARRETO

Da análise dos autos, verifica-se quanto ao crime cometido contra a vítima Luan Barreto, que os recorrentes foram punidos nas sanções do artigo 121, §2°, I E IV c/c art. 14, II, do CPB à pena de
14 (catorze) anos de reclusão
, no entanto algumas das fundamentações utilizadas se mostram censuráveis conquanto ao processo de individualização e, por isso, vejo a necessidade que se proceda novamente à dosimetria da pena, passando-se por todas as fases até que seja fixada a pena final de forma clara e justa, é o que passo a fazer:

O Magistrado de 1º grau ao realizar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP considerou 04 (quatro) circunstâncias desfavoráveis aos recorrentes:
culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime.

Analisando as circunstâncias judiciais negativas verifica-se que a
culpabilidade
merece reprovabilidade, sobretudo diante da forma como agiram os réus, demonstrando a premeditação do delito, tendo em vista que não era a primeira vez que os condenados procuravam as vítimas, portanto, conduta manifestamente desproporcional ao direito.

Com relação a
conduta social
, não há parâmetros para aferí-la, pois não sendo o eventual envolvimento em outros crimes capazes de ensejar valoração negativa de tal quesito. Portanto, deve ser revisto.

As
circunstâncias
são desfavoráveis ao réu eis que foi reconhecido pelo Conselho de Sentença que os réus utilizaram de recursos que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, logo a negativação de tal requisito se justifica.

A
personalidade
não há critérios para avaliação, visto que é o perfil subjetivo do réu, nos aspectos moral e psicológico, pelo qual se analisa se tem o não o caráter voltado à prática de infrações penais. Portanto, deve ser revista.

Considerando que das circunstâncias acima discorridas, somente duas circunstâncias militam em desfavor do réu, redimensiono a pena base para
19 (dezenove) anos de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena o magistrado não reconheceu causas agravantes nem atenuantes.

Na terceira fase não há causas de aumento, mas presente a causa de diminuição pela tentativa, pelo que mantenho a fração de 1/3 estipulada pelo magistrado, e torno a pena final em
12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Noutro giro, no que tange ao pleito da aplicação da minorante da tentativa em patamar superior ao mínimo legal, ou seja, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), sob a alegação de ausência de fundamentação à fixação no patamar mínimo de 1/3 (um terço), pelo juízo sentenciante, bem como de que os apelantes não praticaram todos os atos executórios, não percorrendo todo o
iter criminis,
entendo não assistir razão à defesa.

De acordo com o critério objetivo consagrado no Superior Tribunal de Justiça, no crime tentado, a aferição da quantidade de pena a ser reduzida não decorre da culpabilidade do agente, mas, sim, da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado, senão vejamos:
Habeas Corpus. Penal. Roubo circunstanciado tentado. Dosimetria. (...) Fração de redução pelo reconhecimento da tentativa. Proximidade da consumação. Critério objetivo. Observância. (...). 1. (...). 2. De acordo com o critério objetivo consagrado nesta Corte Superior de Justiça, no crime tentado, a aferição do quantum de pena a ser reduzido não decorre da culpabilidade do agente, mas, sim, da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado. (...) (HC 261.176/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 06/03/2013).
Habeas Corpus. Penal. Homicídio qualificado, na forma tentada. Fração de redução implementada pelo reconhecimento da tentativa. Adoção do critério objetivo (proximidade da consumação). Ausência de ilegalidade. Alteração do quantum implementado. (...). (STJ, HC Nº 202931, Min. Rel. LAURITA VAZ, publicação: 04/09/2013).

Ainda sobre o tema, não é outro o entendimento dessa Egrégia Corte de Justiça:
Apelação Penal. Roubo. Art. 157, §2º, I, c/c art. 14, II, do CPB. Roubo tentado majorado pelo emprego de arma. (...). Redução máxima da pena pela tentativa. Descabimento. Iter criminis percorrido em quase a sua totalidade. Quantum de 1/3 mantido. (...). (TJ/PA, Acórdão nº 162.224, Rela. Juíza Convocada Rosi Maria Gomes de Farias, Publicação: 17/07/2016).

No caso em análise, verifica-se que o autor dos disparos realizou todos os atos que estavam ao seu alcance para a consumação do crime. Agiu da mesma forma que no homicídio consumado, efetuando disparo de arma de fogo em direção à vítima, não obtendo êxito na empreitada apenas por razões alheias a sua vontade.

Dessa forma, resta claro que os réus percorreram considerável caminho no
iter criminis,
se aproximando muito da consumação do delito, motivo pelo qual o patamar mínimo de diminuição do art. 14, II, do CP deve permanecer, mantendo-se a pena no mesmo patamar já estipulado pelo juízo
a quo.

Por fim, na última etapa do cálculo penal, por tratar-se de crimes de Homicídio Qualificado e Tentativa de Homicídio Qualificado, praticados mediante mais de uma conduta, o Magistrado incidiu as regras do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do CPB. Assim, somando as penas aplicadas torno a pena final e definitiva em
31 (trinta e um) anos e

8 (oito) meses
de reclusão.

O regime determinado para o cumprimento da pena, não merece retoques, permanecendo o fechado, moldes do artigo 33, § 2º, ¿a¿ do CPB.
CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial, e
conheço do recurso
interposto por
MALCON ROBERTS PEREIRA PINHEIRO e MAYKIDOWEEN PEREIRA PINHEIRO
e dou lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a pena base, em razão da existência de circunstâncias judiciais favoráveis ao agente, e diante das modificações, torno a pena definitiva em
31 (trinta e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, sob o regime inicial fechado, nos termos apresentados.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

.